Tribunal: STF
Processo: ARE 1584598
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de dois agravos das decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos nos autos.
O primeiro insurge-se contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc. 23): 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO COMUM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PARA O PRIMEIRO, POIS COMETIDO EM COMARCAS DISTINTAS, ALÉM DA DISTÂNCIA TEMPORAL ENTRE OS FATOS. INVIÁVEL A SEPARAÇÃO. PREJUDICIAL TANTO PARA O DESLINDE DO PROCESSO, QUANTO PARA A VÍTIMA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRECLUSÃO. FIRMA-SE A COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO POR COMPLETO. 1. O CPP utiliza o preceito de ser competente o foro do lugar onde se consumar a infração penal. Inclusive, é natural que assim seja, pois, como bem salienta a doutrina, o lugar do crime deve ser onde a sociedade sofreu o abalo, razão pela qual o agente aí deve ser punido. Todavia, trata-se de verdadeira competência territorial, íogo, relativa, vale dizer, passível de prorrogação, caso não seja arguida a tempo [Precedentes do E. STJ]. 2. Ainda, em determinadas circunstâncias, em virtude da íntima ligação entre dois ou mais fatos delituosos, ou entre duas ou mais pessoas que praticaram um mesmo crime, apresenta-se conveniente a reunião de todos eles em um só processo, com julgamento único. Além de viabilizar celeridade e economia processual, essas causas modificativas de competência permitem que o órgão jurisdicional tenha uma perfeita visão do quadro probatório, evitando-se, assim, a existência de decisões contraditórias. 3. No caso, embora os fatos apresentem certa distância temporal e tenham ocorrido em lugares/Comarcas distintos, revelam conexão instrumental, probatória ou processual necessária, de modo que a cisão dos episódios narrados na denúncia causaria não só prejuízo processual, como geraria desgaste desarrazoado especialmente à vítima, a qual se veria obrigada a depor por mais de uma vez sobre fatos que envolvem violência sexual, como a defrontar deslindes processuais que podem ter desfechos díspares e, até mesmo, contraditórios [Perspectiva de gênero; Violência institucional]. 4. Ademais, considerando que entre o recebimento da denúncia e a decisão de incompetência transcorreram mais de 02 anos, somado ao fato de que nesse mesmo juízo foram requeridas e deferidas, outrora, medidas protetivas de urgência, fulminou-se a discussão pela preclusão, mantendo-se a competência já estabelecida há tempo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 
Nas razões do recurso extraordinário referido, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.
O segundo agravo foi interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido contra o acórdão proferido pela  Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 77):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incompetência territorial implica nulidade de natureza relativa e deve ser suscitada no momento oportuno, conforme a previsão do art. 108 do Código de Processo Penal, sob pena de prorrogação da competência. 2. O Tribunal estadual, muito embora haja expressamente afirmado que os fatos se haveriam dado em locais distintos, asseverou que o Magistrado, tão somente depois de ultrapassados mais de dois anos do recebimento da denúncia, declarou-se absolutamente incompetente para julgar parte da ação penal. 3. O acórdão ponderou que se trata de matéria relativa a gênero, pois se cuida de delito contra a dignidade sexual e ressaltou que a vítima seria beneficiada pelo entendimento da prorrogação da competência territorial. O Estado, dentro do que é possível, deve garantir à ofendida o menor prejuízo moral e psíquico decorrente da persecução penal. 4. Agravo regimental não provido.”
Neste recurso extraordinário, o recorrente também sustenta contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.
Aduz, em síntese,  violação ao princípio do juiz natural, uma vez que, ao reformar decisão de primeiro, concluindo pela existência de conexão probatória e de preclusão, os Tribunais recorridos violaram a redação do texto constitucional. 
Nesse sentido, defende que
“[n]ão há qualquer espécie de conexão instrumental, pois, conforme exposto na própria decisão recorrida, os fatos aos quais o Juízo da 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Aparecida De Goiânia/GO declarou-se incompetente possui lugar e lapso temporal totalmente distinto dos fatos aos quais remanesceu a sua jurisdição.”  
Por fim, requer 
“a) O conhecimento do Recurso Extraordinário, em razão do preenchimento integral de todos os seus requisitos de admissibilidade previstos na Constituição Federal e na Legislação Processual, aliado ao exaurimento da discussão da matéria debatida neste Recurso Especial no STJ, consubstanciando-se pela presença do pré-questionamento da matéria no tribunal de origem e a demonstração da repercussão geral.
b) No mérito, requer seja reconhecida as violações aos seguintes dispositivos de lei federal: aos artigos 70, 109 e 76, inciso III do CPP e do art. 5º, inciso XXXVII da CF. Reconhecida as violações dos artigos de lei mencionados, requer seja restabelecida da decisão do Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Aparecida de Goiânia/GO, que se declarou incompetente para apreciar os fatos narrados na denúncia ocorridos na cidade de Jaraguá/GO, fundamentado legalmente no art. 109 do CPP, consectário do art. 5º, inciso XXXVII da CF. 
c) Requer a intimação de todos os advogados subscritores a todos os atos processuais, sob pena de nulidade, nos termos do art. 370, §1º do CPP e do art. 272 do CPC/15.”
Examinados os autos, decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento de ambos os recursos.
E isso porque a parte recorrente não apresentou, neles, tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Ainda que possível superar tal óbice, melhor sorte não socorre o recorrente, pois tanto o Superior Tribunal de Justiça como  o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao dirimirem a questão relativa à competência territorial para processar e julgar a causa, ativeram-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
De outra parte, percorrer caminho diverso dos Tribunais de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à questão trazida no apelo extremo, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recurso.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente